Tribunal: STF
Processo: Rcl 89045
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Penha/SC.

A defesa técnica afirma que a presente reclamação é plenamente cabível, pois visa preservar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, l, da Constituição e art. 988, II, do Código de Processo Civil), ou seja, o entendimento fixado na Súmula Vinculante 56.

Aduz que o ato reclamado consiste no trecho final da sentença penal condenatória que, apesar de fixar o regime inicial semiaberto, manteve a prisão preventiva da parte reclamante, nestes termos: 

Na forma da fundamentação, mantenho a prisão preventiva de AIRON MUNIZ DOS SANTOS (doc. 1, p. 1).

Alega que o juízo reclamado, ao mesmo tempo em que manteve a prisão preventiva, reconheceu regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena, o que revela contradição interna insanável e violação direta à autoridade da jurisprudência constitucional.

Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme e reiterada no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando fixado regime inicial diverso do fechado.

Ao final, requer:

a) A concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva, por ser incompatível com o regime inicial fixado na sentença; 
b) No mérito, o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional (doc. 1, p. 3).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar [A. M. S.] como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito. 
Condeno o acusado nas custas e demais despesas processuais, conforme o art. 804 do CPP. 
Registro, por oportuno, que "inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação de seu valor" (STJ: REsp 761.268/RS, rel Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 17.08.2006). 
Dê-se a destinação dos bens na forma da fundamentação. 
Na forma da fundamentação, mantenho a prisão preventiva de AIRON MUNIZ DOS SANTOS. 
Não obstante, deverá o acusado ser alocado na ala destinada aos presos do regime semiaberto, se por outro motivo não estiver segregado, inclusive cautelarmente (doc. 3, p. 130).

Como se vê, o juízo reclamado condenou a parte reclamante pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10  meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo a sua prisão preventiva.

Assentou, ainda, que ele deveria ser alocado na ala destinada aos presos do regime semiaberto, se por outro motivo não estiver segregado, inclusive, cautelarmente.

Desse modo, constato não haver estrita aderência temática entre a manifestação do autoridade reclamada e a Súmula Vinculante 56, uma vez que não se trata de cumprimento de pena decorrente da sentença condenatória, mas da prisão preventiva.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. 

Nesse sentido, menciono:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56 E AO RE 641.320/RS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320/RS. II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. O reclamante encontra-se custodiado em razão de prisão preventiva, e não em decorrência de cumprimento de sentença penal condenatória, objeto da Súmula Vinculante em questão. 
3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 56, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 
III. DISPOSITIVO 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 82.656 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2025).

Portanto, entendo que inexiste violação à Súmula Vinculante 56, que estabelece:  

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator